Tribunal: CARF
Processo: 11128.002040/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.002040/2010-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002040/2010-56
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. E, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius
Guimarães. Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, ilegitimidade passiva do agente
marítimo, ausência de ilegalidade e falta de tipificação, ocorrência de denúncia espontânea.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese,
(i) em preliminar: ilegitimidade passiva e impossibilidade de responsabilização do
agente marítimo em razão da estrita legalidade;
(ii) no mérito: revogação dos dispositivos tidos como violados pela IN RFB no.
1473/2014; inexistência de previsão legal para a autuação de retificações
extemporâneas de informação sobre veículo e cargas e ausência de tipicidade da
conduta autuada; ocorrência de denúncia espontânea; inexistência de embaraço à
fiscalização; necessidade de relevação da multa, conforme art. 736 do Decreto no
6.759/09, tendo em vista a boa-fé da recorrente e a ausência de prejuízo ao Erário;
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Passo à análise do recurso.

I - PRELIMINARES
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Aduz, em síntese, que não se pode
admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se
confunde nem se equipara à figura do armador. Assinala, ainda, que o agente marítimo não tem
qualquer ingerência sobre a navegação, realizando tarefas sui generis de mero auxiliar do
comércio marítimo, prestando serviços diversos aos armadores, segundo as instruções recebidas,
razão pela qual não pode ser responsável por exação decorrente de fatos ocorridos no ato de
navegação. Argumenta que a responsabilização do agente marítimo encontraria limitações no
princípio da capacidade contributiva, pois seria onerada por exações tributárias sem qualquer
contrapartida. Afirma que não há que se falar em solidariedade, uma vez que não teria qualquer
vinculação ao fato gerador. Sustenta, por fim, que a sua responsabilização violaria o princípio da
estrita legalidade, uma vez que não existiria dispositivo legal impondo a responsabilidade
tributária sobre o agente marítimo.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que
impõe ao agente marítimo a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94 e 95, inciso
I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN, abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras, informações
sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar. Naturalmente, ao violar
obrigação de prestar informações no tempo e modo normativamente previstos, a agência
marítima dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela
infração em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos
restou superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I do Decreto-Lei
no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do parágrafo único
do mesmo artigo, com a redação dada pela Medida Provisória o 2158-35/2001:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória
no 215835, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do
agente marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art.
32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo
excerto elucidativo da referida decisão:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração.

Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações acerca do veículo e
cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima a sua indicação no polo passivo da
sanção versada nos autos: improcedentes, portanto, os argumentos de cunho preliminar.

II – MÉRITO
Como relatado, a recorrente sustenta, no mérito, revogação dos dispositivos tidos
como violados pela IN RFB no. 1473/2014, ausência de tipicidade da conduta autuada e
inexistência de previsão legal para a autuação de retificação extemporânea de informações,
ocorrência de denúncia espontânea; inexistência de embaraço à fiscalização, necessidade de
relevação da multa, conforme art. 736 do Decreto no 6.759/09, tendo em vista a boa-fé da
recorrente e a ausência de prejuízo ao Erário, violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Quanto aos pontos controvertidos, apesar da substancial argumentação tecida no
recurso voluntário, entendo que devem ser afastadas, de plano, as alegações atinentes à ausência
de tipicidade e previsão legal da sanção aplicada, ocorrência de denúncia espontânea,
inexistência de embaraço à fiscalização, necessidade de relevação da multa e violação à
razoabilidade e proporcionalidade. Explico.
No tocante ao argumento de ausência de tipicidade e previsão legal, a
recorrente alega que não ocorreu, no caso concreto, a hipótese prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no. 37/66, uma vez que as informações sobre as cargas foram prestadas dentro do
prazo. Neste ponto, a recorrente afirma que apenas o pedido espontâneo de retificação das
informações prestadas teria sido realizado de forma extemporânea. Tal retificação das
informações não se confundiria com a ausência de informações: esta seria hipótese de incidência
da multa legalmente prevista, enquanto aquela não representaria a hipótese descrita na lei.
Conclui, desse modo, que a autuação não teria decorrido de disposição legal – não haveria norma
legal para a sanção de retificação extemporânea de informações sobre veículo e carga -, mas de
interpretação extensiva por parte da autoridade fiscal, sendo, assim, passível de anulação.
Esclareça-se, de início, que a conduta objeto da autuação foi precisamente
delineada na autuação, tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos
e jurídicos, a conduta infracional, consistente na prestação extemporânea de informações sobre
veículo e cargas transportadas, à hipótese normativa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
no. 37/66.
Na linha do entendimento consubstanciado no art. 45 da IN RFB no 800/2007,
vigente à época dos fatos, e no art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE)
COREP no 03/2008, a retificação extemporânea de informação era equivalente à prestação
extemporânea de informação para efeitos de caracterização da incidência da multa atacada: em
ambos os casos, haveria falta de informação de veículo e cargas, no tempo e forma
normativamente previstos pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

As disposições previstas no art. 45 da IN RFB no 800/2007, tomadas como
fundamento da autuação, não violam, a princípio, a hipótese legal enunciada no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei no. 37/66, pois referida norma legal atribuiu à RFB o delineamento das
obrigações legalmente previstas – a multa ali referida incide nos casos em que se deixa “de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Observe-se que, neste caso, não há que se falar em interpretação extensiva, mas de
singela aplicação das normas então vigentes, em especial, do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no.
37/66 c/c do art. 45 da IN RFB no 800/2007 e, em algumas autuações da época, do art. 64, § 4o,
inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP no 03/2008.
Nessa linha, a alegação de violação do princípio da reserva legal ou de
inexistência de lei para a autuação não merece ser acolhida. Isto porque, como visto, a própria
norma inserida na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela
Lei 10.833/03, explicitamente remete à Receita Federal as definições de forma e prazo dos
deveres instrumentais ali versados – “prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal”, tendo a IN RFB no 800/2007 e o ADE COREP no 03/2008
servido à finalidade legalmente prevista: não há que se falar, portanto, em violação à estrita
legalidade ou à reserva legal, uma vez que a própria lei atribui à RFB a competência para definir
os prazos e as formas pelas quais as obrigações legalmente previstas devem ser cumpridas.
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há
que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em
diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

No que tange à alegação de que a inexistência de embaraço ou impedimento à
fiscalização descaracterizariam a autuação, sublinhe-se, inicialmente, que a matéria atinente à
relevação da multa foi trazida apenas em sede recursal, fato que caracteriza inovação nos
argumentos de defesa perante este Colegiado.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário e sequer tangenciadas na impugnação. Nesse
sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga as
matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no. 3402-
005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016, ambos do
CARF.
Ainda que afastássemos a preclusão recursal, não vislumbro como há de prosperar
o argumento da recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se que a recorrente deixou de prestar
informações atinentes a cargas e veículos, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, configurada
está a hipótese de incidência da multa prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei
37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03, não sendo necessária a análise concreta de dano ou
prejuízo à administração aduaneira.
Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua
aplicação, a aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário, prejuízo ou
embaraço à fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes para a
incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um
espectro de situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal, ao próprio
comércio exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou lesivas, podemos citar, por
exemplo, blindagem do patrimônio do real adquirente, aproveitamento ilícito de incentivos
fiscais, fraude aos controles de habilitação para o comércio exterior, sonegação de tributos,
lavagem de dinheiro, ocultação de origem patrimonial, burla às restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço
normativo bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como um todo,
estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e sanções as mais variadas, na
busca de coibir, minimizar ou punir práticas de potencial valor lesivo ao controle aduaneiro e
estatal, ao comércio exterior, à indústria nacional, à saúde pública, etc.
Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao aplicador
do direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao Erário nem mesmo de
prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este,
diante das variadas situações da vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou
potencialmente lesivas) ao comércio exterior e aos interesses do Estado, estabeleceu uma
minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e estrita, inúmeros aspectos
das operações de comércio internacional e do controle aduaneiro.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro, fiscalização, etc.) para sua
caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico e de política normativa.
Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
A recorrente também postula pela aplicação da relevação da penalidade, tendo
em vista o art. 736 do Decreto n° 6.759/09. Tal matéria não foi trazida na impugnação,
ocorrendo, desse modo, a preclusão recursal.
Ainda que a matéria tivesse sido ventilada na impugnação, entendo que o caso
concreto não se amolda à hipótese de relevação da pena nos termos do art. 736, II, do Decreto n°.
6.759/09.
Nesse ponto, há de se esclarecer que as multas passíveis de relevação, tratadas nos
arts. 654 e 655 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), são aquelas
decorrentes de infração administrativa ao controle das importações, referida no art. 526 do
Regulamento Aduaneiro de 1985, que corresponde precisamente às infrações administrativas ao
controle das importações enunciadas no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, e que se distingue
completamente da multa tratada no caso concreto.
Além de o caso concreto não se amoldar à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), há que se
assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez que falta
competência ao CARF para a relevação pleiteada – inclusive para formular proposta de
relevação de penalidade.
Lembre-se, nesse contexto, que há procedimento específico para tratar com a
questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do Brasil a
competência para tal matéria, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.
Não cabe, portanto, o conhecimento da matéria ora analisada.
Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa à
proporcionalidade e razoabilidade, assinale-se que tal argumento não foi trazido na
impugnação, ocorrendo, mais uma vez, a preclusão recursal.
Ademais, entendo que a autoridade fiscal apenas aplicou, de forma vinculada e
sem margem para qualquer ponderação de princípios, norma legalmente prevista, a qual impõe,
em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre veículos e cargas transportadas, a
multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade: o raio de cognição restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção
normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida
sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como
prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

Por fim, no que tange ao argumento de revogação dos dispositivos tidos como
violados pela IN RFB no. 1.473/2014, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos,
tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida instrução normativa,
foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese
de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se falar em
prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações, o princípio da
retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
Compulsando os autos - vide fls. 17, 19 a 24 -, observa-se que o sujeito passivo
apresentou solicitação de desbloqueio do manifesto no. 1510500496441 vinculado à escala no.
10000091585, tendo em vista que o manifesto foi alterado após o prazo – a fim de inclusão de
contêineres vazios. No extrato do manifesto (fls. 19 a 24), verifica-se que, de fato, ocorreu
bloqueio automático pela sua alteração extemporânea.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002040/2010-56

Analisando o auto de infração, depreende-se, na descrição dos fatos, que a multa
aplicada se deu em virtude da alteração do manifesto eletrônico no. 1510500496441 fora do
prazo – fato que ocasionou o bloqueio, no sistema CARGA, do referido manifesto.
Considerando, pois, que o caso concreto versa sobre alteração extemporânea de
manifesto eletrônico, sendo este, inclusive, o fundamento fático da autuação, entendo que a
multa contestada deve ser afastada, uma vez que retificação ou alteração de informações não
representam hipótese de incidência da sanção prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não há como se
sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital